Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015092-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI, ANTÔNIO NATANAEL DE PINHO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, PAULEMILIO LUIZ DE PALMA, ZAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS, SANDRA DE OLIVEIRA BRANDÃO, MARILENE DÁVILA KOVALSKI, BEATRIZ ALVES DA SILVA, RAFAEL CANSAN DA SILVA, FÁBIO DA SILVA SANTOS, ELIALDA BATISTA DA SILVA, ALAELSON GUARDIANO GUIMARÃES, DAVID KAUAN ALVES DA SILVA, ROBERTO DE OLIVEIRA BRANDÃO, NEILDO DE OLIVEIRA SANTOS, ALEX DE OLIVEIRA BRANDÃO, LEILA DE OLIVEIRA BRANDÃO, ORACY CAROLINA, SOELI DE FÁTIMA MOZOROVICZ, WILMAR NUNES, CLEVERSON MOZOROVICZ NUNES, FRANCISCO SOUSA DA SILVA, ANGINALDO SÉRGIO BATISTA, EDENILSON BATISTA DA SILVA, VALDENIR DOS SANTOS DA COSTA, LEANDRO CRUZ MAZOROVICZ, SARA QUINALIA, NATANAEL TELES QUERINO, VAGNER BENTO GERVAZONI, CARLOS BATISTA DA SILVA e PEDRO ALVES DA SILVA
AGRAVADO(S):
OSMAR POSSER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000128-03.2021.811.0093, proposta por OSMAR POSSER, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do autor, determinando “que a parte requerida se abstenha de praticar atos de esbulho e desocupe a propriedade rural de posse e propriedade da parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00”.
Em suas razões recursais os agravantes aduzem que o MM. Juiz de origem foi induzido a erro pelo agravado e “deixou de observar a cautela existente entorno da problemática das ações de reintegração de posse, vez que o caso em questão se refere a aproximadamente 50 (cinquenta) famílias que estão na posse do imóvel há mais de 05 (cinco) anos” (sic).
Alegam que “o Autor ajuizou ação de reintegração de posse, aduzindo ser legítimo proprietário do imóvel rural denominado “Lotes 160, Lote 179 e Lotes 180-A e 180- B”, com a totalidade de 750 (setecentos e cinquenta hectares) localizado no Município de Feliz Natal-MT, juntando aos autos matrículas de no 12.601, 1.372, 2.007 e 14.726, todas da Comarca de Sinop-MT e plantas dos imóveis, bem como fotos da suposta área, alegando ainda que a área foi ocupada pelos Réus indevidamente, aduzindo que os mesmos estão devastando a mesma” (sic).
Discorrem que muito embora o agravado tenha juntado aos autos matrícula do imóvel, o mesmo não possui a posse deste.
Alegam que o agravado apresentou “com a peça vestibular, como prova disso, as matrículas, bem assim a respectivo termo de ajustamento de conduta com órgãos públicos, sendo que nunca exerceu a posse dos imóveis, causando estranheza tais documentos, devendo tais documentos serem analisados e confirmados com o Poder Público o qual emitiu” (sic).
Mencionam que “que inexiste nas matrículas nada que se refira à “cláusula constituti”. É dizer, à transmissão da posse” (sic).
Dizem que “essa cláusula não se presume; há de ser expressa. Na falta dessa, pois, transmite-se, tão-só, a propriedade, mas não a posse” (sic).
Por isso, entendem que “a ação deveria ser extinta pelo juízo monocrático, na forma do que rege o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, vez que o Agravado não possui a posse dos imóveis conforme alegado” (sic).
Afirmam que “os documentos apresentados pelo Agravado não são capazes de afirmar que se trata da área ocupada pelos Agravantes, pelo contrário, são documentos que causam estranha na presente demanda, vez que conforme afirmado, o Agravante em nenhum momento demonstrou a POSSE do imóvel, si quer demonstra uma sede ou curral ou si quer lavoura nas áreas” (sic).
Ressaltam que “os AGRAVANTES demonstram a posse do imóvel através do Cadastro Ambiental Rural, Declaração de Posse e fotos de estruturas e exercício da posse a mais de 05 (cinco) anos, conforme é possível verificar pela documentação em anexo. Razão pela qual deve ser suspensa a liminar de reintegração de posse concedida ao Agravante” (sic).
Anotam que “na hipótese da presente demanda, resta claro que a decisão agravada gerará aos Agravantes e às famílias residentes no local, lesão grave e de difícil reparação” (sic).
Acrescentam que “a desocupação forçada das famílias residentes nas áreas sem alternativa habitacional adequada significaria grave violação aos direitos humanos da população que hoje ali vive, devendo-se buscar uma solução pacífica para a questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requerem “a concessão imediata do EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar, inaudita altera pars, reformando a decisão que deferiu a liminar e, por conseguinte, SUSPENDER A IMISSÃO NA POSSE PELO AGRAVADO” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 99302497).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação de reintegração de posse, onde foi deferida a liminar pelo juízo da causa, reintegrando o agravado na posse de imóvel rural supostamente invadido por diversas famílias.
Inicialmente os recorrentes vindicam a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com o fim de manterem-se na posse do imóvel, objeto da celeuma.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
A um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Neste momento em que é feita apenas uma análise sumária dos argumentos apresentados, entendo que a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes, não sendo possível, à primeira vista, constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela.
Ao relatar a ação de origem o d. Magistrado consignou:
“(...) Aduz a parte autora, em síntese, ser proprietária e possuidora dos imóveis rurais contíguos denominados Lote 160, Lote 179, Lote 180-A e 180-B, matriculados sob n. 12.601, 1.372, 2.007 e 14.726, no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, localizados neste Município de Feliz Natal.
Narra que a parte requerida invadiu os Lotes 180-A e 180-B em 7.2.2021, o Lote 179 em 13.2.2021 e o Lote 160 em 22.2.2021, após o revigoramento do mandado de reintegração de posse nos autos de Código: 50463, em trâmite nesta comarca de Feliz Natal, também proposta pela parte autora em outro imóvel de sua posse/propriedade.
Sustenta que a parte requerida pretende incluir mais pessoas na área mediante o pagamento de R$ 2.300,00 para viabilizar a documentação e para pagar os honorários do advogado que patrocina seu interesse em ações possessórias, inclusive na aludida ação de Código 50463 (...)”
Ao proferir o decisum, o nobre Juiz fundamentou:
“(...) No particular, quanto ao imóvel denominado lote 160, a parte autora indicou ser possuidora dele por meio do(a)(s): a) memorial descritivo certificado pelo Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) em 4.5.2018 e gerado em 1o.3.2021, pendente de confirmação de registro em cartório; b) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, do ano de emissão/exercício 2020 e respectivo comprovante de pagamento; c) declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural do ano exercício 2020; d) autorização provisória de funcionamento rural emitida em 15.9.2015; e) recibo de inscrição do imóvel rural no CAR; e f) termo de compromisso ambiental n. 887/2015 (Num. 50331021 - Pág. 1/2 e Num. 50331022 - Pág. 1, Num. 50331024 - Pág. 1/8, Num. 50331025 - Pág. 1, Num. 50331027 - Pág. 1/6 e Num. 50331030 - Pág. 1/4).
Quanto ao imóvel denominado lote 179, indicou ela ser possuidora dele por meio do(a)(s): a) memorial descritivo certificado pelo Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) em 15.12.2017 e gerado em 15.2.2021, pendente de confirmação de registro em cartório; b) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, do ano de emissão/exercício 2020 e respectivo comprovante de pagamento; c) recibo de inscrição do imóvel rural no CAR; e d) laudo técnico para limpeza e/ou reforma de área elaborado pela engenheira florestal Izanete Weisshaupt em 31.12.2014 (Num. 50331039 - Pág. 1/2, Num. 50331040 - Pág. 1, Num. 50332091 - Pág. 1/4, Num. 50332092 - Pág. 1/2, Num. 50332093 - Pág. 1, Num. 50332093 - Pág. 1/28, Num. 50332094 - Pág. 1/22, Num. 50332096 - Pág. 1).
E quanto aos imóveis denominados lote 180-A e lote 180-B, também indicou ela ser possuidora dele por meio do(a)(s): a) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, do ano de emissão/exercício 2020 e respectivo comprovante de pagamento e certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união de imóvel rural; e b) laudo técnico para limpeza e/ou reforma de área elaborado pela engenheira florestal Izanete Weisshaupt em 31.12.2014 (Num. 50332103 - Pág. 1/8, Num. 50332104 - Pág. 1/27, Num. 50332105 - Pág. 1/15).
Quanto ao esbulho possivelmente praticado pela parte requerida, a data deste e a perda da posse, a parte autora demonstrou por meio de boletim de ocorrência n. 2021.55463, boletim de ocorrência n. 2021.45598, boletim de ocorrência n. 2021.43656, imagens fotográficas do local, que indica existir trilhas, barracos de lona e uma motocicleta, e mídia sonora indicando que os invasores pretendem incluir diversas pessoas na área para viabilizar a liberação de documentos (Num. 50331015 - Pág. 1/2, Num. 50331032 - Pág. 1/2, Num. 50332097 - Pág. 1/2, Num. 50332108 - Pág. 1/8 e Num. 50332120).
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, não só pela ocupação indevida na área da parte autora e por esta ocupação acarretar prejuízos ao patrimônio dela, mas também pela possibilidade de cometimento de crimes de infrações ambientais pelos invasores, considerando a informação nos boletins de ocorrência de posse/porte de arma de fogo e desmate sem autorização do órgão ambiental competente.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de se conceder o pedido liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel esbulhado.
A prestação de caução é dispensada em razão da alta probabilidade de o direito existir, considerando que eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência poderão ser reparados pela parte autora na forma do art. 302 do CPC.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a reintegração de posse da parte autora nos imóveis rurais contíguos denominados Lote 160, Lote 179, Lote 180-A e 180-B, matriculados sob n. 12.601, 1.372, 2.007 e 14.726, no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, localizados neste Município de Feliz Natal, devendo a parte ré se abster de praticar atos de esbulho e deixar a propriedade rural no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2o, 537 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil (...)”. (Id. 98898498 - fls. 99/102).
Pois bem. Diante do que foi exposto pelo MM. Juiz de primeiro grau, os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse do autor/agravado sobre a área demandada como a data do esbulho praticado pelos recorrentes restaram satisfatoriamente comprovadas.
Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos agravantes para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau. O que não se verifica neste momento.
Digo isso porque, a uma análise perfunctória da questão vertida, estão aparentes os requisitos descritos no art. 561 do CPC, eis que o agravado, em primeiro grau, demonstrou estar sofrendo esbulho em sua posse.
Assim, entendo assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, pois tinha ciência do ato e natureza do imóvel supostamente invadido.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora